Tribunal: TJSP
Processo: 1004132-12.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE LEME - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo que exonerou o autor do cargo público, com pagamento de diferenças. Autor que alega que não tinha condições à época de saber da gravidade de seus atos e que não possuía condições para o trabalho no cemitério municipal em razão de traumas de infância ligados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE LEME - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo que exonerou o autor do cargo público, com pagamento de diferenças. Autor que alega que não tinha condições à época de saber da gravidade de seus atos e que não possuía condições para o trabalho no cemitério municipal em razão de traumas de infância ligados a mortes.
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Autor exonerado do cargo de Operador de Serviços Públicos após curso de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria no 60/2014 - PAD que observou o contraditório e ampla defesa – Apuração de 88 faltas injustificadas no período de 360 dias – Alegações do autor no sentido de que à época dos fatos não tinha condições de saber da gravidade de seus atos em razão de sua enfermidade.
Perícia Judicial – Conclusão de que o autor é portador de Transtorno de Pânico (CID 10 F40.01) – Fobia que não se deu em razão do trabalho no cemitério municipal, acometendo o autor desde a infância – Autor que seguiu faltando injustificadamente mesmo após ter sido transferido do cemitério municipal para o setor de varrição. Ausência de licenças médicas justificativas das faltas.
Demonstradas as infrações disciplinares consistentes em reiteradas faltas injustificadas do servidor - Regular curso de processo administrativo – Autor que não trouxe elementos a desconstituir a punição aplicada – Ato administrativo que deve ser mantido.
Recurso desprovido.